Tribunal: TJBA
Processo: 0543329-31.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0543329-31.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JANILTON CARDOSO DOS SANTOS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO (OAB:BA17920-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA URV. PERCENTUAL DE 11,98%. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. APELO DO EXEQUENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL EM EXECUÇÕES INDIVIDUAIS COLETIVAS. TRÂNSITO EM JULGADO EM 15/10/2014. PRAZO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/1932. EXECUÇÃO PROPOSTA EM 08/07/2016. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ERROR IN IUDICANDO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA EMBARGOS DA FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por servidor público estadual contra sentença que, nos autos de execução individual fundada na sentença coletiva proferida na Ação nº 0077343-89.2002.8.05.0001 (ASFEB x Estado da Bahia), reconheceu a prescrição da pretensão executória ao fundamento de que a última parcela supostamente alcançada pelo índice de 11,98% teria sido recebida em julho de 1997. 2. O apelante sustenta que, em se tratando de execução de título coletivo, o prazo prescricional inicia-se com o trânsito em julgado da decisão exequenda, o qual, no caso, somente se aperfeiçoou em 15/10/2014, conforme certificado pela Secretaria Especial de Recursos dos Tribunais Superiores (ID 51261811 -Pág. 27). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se qual o termo inicial aplicável ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 para a propositura de execução individual decorrente de sentença coletiva, e, caso afastada a prescrição, se compete ao Tribunal julgar desde logo as questões de mérito, à luz do art. 1.013, §3º, do CPC (teoria da causa madura), especialmente diante da ausência de embargos à execução por parte da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O termo inicial da prescrição em execuções individuais de sentença coletiva é o trânsito em julgado do título judicial, e não a data da lesão ou da última parcela remuneratória, conforme reiterada jurisprudência do STJ. 5. No caso, embora a ação coletiva tenha sido ajuizada em 2002, seu trânsito em julgado somente ocorreu em 15/10/2014, conforme documento ID 103463227. A execução individual foi proposta em 08/07/2016, dentro, portanto, do prazo quinquenal. A sentença incorreu em error in judicando ao adotar como termo inicial a data de 1997. 6. Afastada a prescrição, não se mostra possível ao Tribunal julgar desde logo o mérito da execução. A sentença extinguiu o processo sem oportunizar à Fazenda Pública a apresentação de embargos, fase indispensável à formação do contraditório específico da execução, sobretudo considerando discussões relativas ao alcance subjetivo do título, legitimidade ativa e eventual impugnação aos cálculos. 7. A teoria da causa madura (art. 1.013, §4º, CPC) exige existência de elementos suficientes para imediata solução da controvérsia, o que não ocorre quando não houve sequer formação do contraditório executivo. Impõe-se, portanto, a devolução dos autos à origem para prosseguimento da marcha executória. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, prosseguindo-se a execução. TESE DE JULGAMENTO: 9. Nas execuções individuais decorrentes de sentença coletiva, o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 tem início na data do trânsito em julgado do título judicial. 10. Afastada a prescrição, não é possível o julgamento imediato do mérito quando ausente a fase de embargos da Fazenda Pública, por impedir a aplicação da teoria da causa madura. Dispositivos legais relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 1.013, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.892.684/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024; TJ-BA - Apelação: 05471711920168050001, Relator.: Rolemberg Jose Araujo Costa, Data de Julgamento: 07/07/2021, Terceira Camara Cível, Data de Publicação: 28/04/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0543329-31.2016.8.05.0001, que figuram como parte recorrente MINIST JANILTON CARDOSO DOS SANTOS e parte recorrida ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER O RECURSO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento da execução individual, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA